Tribunal: TJBA
Processo: 8065963-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065963-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA SOARES

Advogado(s)
:
GUSTAVO PAES OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NILO SERGIO AMARO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E ANALISTA TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 2650/2022. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS OU PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO EXCLUÍDO DAS VAGAS RESERVADAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO SOBRE O CONCEITO DE PESSOA PARDA. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. ANCESTRALIDADE PARDA. ZONA DE INCERTEZA A SER INTERPRETADA EM FAVOR DA AUTODECLARAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento de n. 8065963-95.2023.8.05.0000,
em que figuram como apelante RAFAEL DE SOUZA SOARES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 19 de agosto de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora